Tribunal: STF
Processo: MS 37288
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou o caso:
    José da Silva Leite, apontando como coator o Tribunal de Contas da União, insurge-se contra ato mediante o qual determinada a suspensão do pagamento e a revisão de benefício concernente à remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediato, a teor do artigo 110, § 1º, da Lei nº 6.880/1980.
    Afirma ter sido diagnosticado, pela Comissão de Saúde do Exército, portador de doença mental grave, passando a receber proventos em valor equivalente ao de Terceiro Sargento, observado o teor do acórdão nº 1.987/2010 do Tribunal de Contas da União. 
    Alude a notificação da Chefia do Estado-Maior da 8ª Região Militar, dando conta da suspensão do benefício, considerada alteração de entendimento do Órgão de Contas, formalizada na deliberação nº 2.225/2019, segundo a qual a vantagem é restrita aos militares da ativa e da reserva remunerada, na forma do artigo 110, cabeça, da Lei nº 6.880/1980.
    Menciona requerimento, não atendido, de suspensão da medida e de reprodução do procedimento administrativo no âmbito do qual deferido o benefício.
    Evocando a segurança jurídica e reportando-se aos artigos 2º, cabeça e parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999, bem assim à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz da impossibilidade de retroação de óptica. Articula com a irredutibilidade prevista no artigo 37, inciso XV, da Lei Maior. Realça inobservados o contraditório e a ampla defesa, uma vez não fornecidas cópias dos documentos solicitados.
    Requer, no campo precário e efêmero, sejam suspensos os efeitos da deliberação nº 2.225/2019 do Tribunal de Contas da União e determinado o fornecimento de cópia integral do procedimento administrativo, sob pena de configurar-se crime de desobediência. Sucessivamente, pretende a modulação dos efeitos do ato. No mérito, busca o implemento da ordem, para que não seja alcançado pelo pronunciamento do Órgão de Contas. Postula prioridade na tramitação do processo em razão da idade e por sofrer de doença grave. Pede gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência. 
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência considerada prevenção ao de nº 37.135, no qual evocada a deliberação nº 2.225/2019. Vossa Excelência, em 10 de junho último, negou seguimento à impetração, assentando a incompetência do Supremo.
    2. Embora atribuído ao Tribunal de Contas da União o ato apontado como coator, da leitura da petição inicial depreende-se inexistir decisão do Órgão quanto à alteração da reforma do impetrante.
    A deliberação nº 2.225/2019 não versa determinação para que a Administração Militar proceda à suspensão do pagamento e à revisão de benefício.
    Os documentos a instruírem o processo revelam praticado o ato pelo Comando da 8ª Região Militar do Exército Brasileiro, o qual não enseja a jurisdição do Supremo.
    O requerimento de cópias do procedimento administrativo que implicou a concessão do benefício foi formalizado perante o aludido Comando.
    3. Nego seguimento à impetração, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator